Tribunal: TJSP
Processo: 2071478-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Alegação de nulidade de intimação – Patrono da parte que não constou da certidão de publicação de decisão – Irregularidade que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade de manifestação nos autos – Inteligência do art. 278 do CPC – Inobservância – Questão não suscitada em

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Alegação de nulidade de intimação – Patrono da parte que não constou da certidão de publicação de decisão – Irregularidade que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade de manifestação nos autos – Inteligência do art. 278 do CPC – Inobservância – Questão não suscitada em momento oportuno – Preclusão – Alegação de nulidade após a prática de diversos atos processuais – Nulidade de algibeira – Inadmissibilidade.
Irregularidade de intimação de decisão que foi posteriormente reapreciada, sem alteração de conteúdo, da qual foi a parte intimada – Ausência de prejuízo – Reconhecimento – Preliminar afastada.
Pedido de habilitação processual – Formação de litisconsórcio ativo facultativo em momento posterior ao ajuizamento da ação – Descabimento – Violação aos princípios da inércia processual e do juiz natural, artigo 5o, XXXVII e LIII, da CF – Pedido de ingresso na lide após decorrido o prazo prescricional relativo à pretensão formulada – Inadmissibilidade – Aproveitamento de Execução em Cumprimento de Sentença tempestiva proposta exclusivamente pelos agravados – Impossibilidade.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000437735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071478-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante S&A
ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA., são agravados WALTER FERNANDES PIRES,
EDUARDO FERNANDO PIRES e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071478-39.2020.8.26.0000
Agravante: S&a Assessoria Tributária Ltda.
Agravados: Walter Fernandes Pires, Eduardo Fernando Pires e Banco Bradesco S/A
Voto no 38129
Execução em Cumprimento de Sentença Ação Civil Pública
Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários Alegação
de nulidade de intimação Patrono da parte que não constou da
certidão de publicação de decisão Irregularidade que deveria
ter sido alegada na primeira oportunidade de manifestação nos
autos Inteligência do art. 278 do CPC Inobservância
Questão não suscitada em momento oportuno Preclusão
Alegação de nulidade após a prática de diversos atos
processuais Nulidade de algibeira Inadmissibilidade.
Irregularidade de intimação de decisão que foi posteriormente
reapreciada, sem alteração de conteúdo, da qual foi a parte
intimada
Ausência de prejuízo
Reconhecimento

Preliminar afastada.
Pedido de habilitação processual Formação de litisconsórcio
ativo facultativo em momento posterior ao ajuizamento da ação
Descabimento Violação aos princípios da inércia processual
e do juiz natural, artigo 5o, XXXVII e LIII, da CF Pedido de
ingresso na lide após decorrido o prazo prescricional relativo à
pretensão formulada Inadmissibilidade Aproveitamento de
Execução em Cumprimento de Sentença tempestiva proposta
exclusivamente pelos agravados Impossibilidade.
Recurso não provido.
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra decisão
judicial que, em sede de Execução em Cumprimento de Sentença Ação Civil Pública
Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários -, rejeitou os embargos de declaração
opostos em face da r. decisão, fls. 893/896 do autos de origem, que, por sua vez,
determinou a exclusão da agravante, cessionária do crédito do de cujos, na medida em
que o respectivo cumprimento de sentença versa apenas sobre os direitos hereditários
dos agravados, Walter Fernandes Pires e seu irmão Eduardo Fernandes Pires, conforme
r. decisão de fls. 277/278 dos autos de origem.
A r. decisão impugnada, fls. 893/896 dos autos de origem,
aduz que “Conforme decidido a fls. 277/278 determinou-se a exclusão da cessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
S&A Direitos Previdenciários da lide, na medida em que o presente cumprimento de
sentença versa apenas sobre os direitos hereditários de Walter Fernandes Pires e seu
irmão Eduardo Fernandes Pires. (...) Assim, nestes autos, será efetivado o
levantamento apenas do que pertencer aos credores Walter e Eduardo. Demais
credores deverão buscar seus interesses e direitos em autos próprios, se ainda não
atingidos pela prescrição. Exclua-se novamente do sistema a empresa S&A Direitos
Previdenciários.”.
Sustenta a agravante, em preliminar recursal, a nulidade de
intimação da r. decisão, fls. 277/278, lançada às fls. 279/280, bem como de todos os
atos subsequentes, vez que não constou da respectiva publicação o nome dos patronos
da agravante. No mérito, busca a reforma da r. decisão de fls. 893/896, integrada pela de
fl. 918, com o reconhecimento de sua legitimidade, enquanto cessionária de metade do
crédito decorrente dos expurgos inflacionários da caderneta de poupança do de cujos,
genitor dos agravados, para que seja habilitada, prosseguindo com a execução de seu
crédito, nos próprios autos do cumprimento de sentença em questão.
Processado o recurso, somente em seu efeito devolutivo,
fls. 15/16, houve resposta pelos agravados, Eduardo Fernandes Pires e Walter Fernandes
Pires, às fls. 21/26, aduzindo que o ingresso da agravante nos autos não é possível, sob
pena de violação do princípio do juiz natural; alega ainda que “o litisconsórcio ativo só
é cabível quando originário ou inicial, porquanto o ulterior confere ao litisconsorte o
direito de conhecer previamente o magistrado, em flagrante ofensa ao princípio do juiz
natural.”.
Não houve resposta pelo agravado, Banco Bradesco S/A,
conforme certidão de fl. 27.
É o relatório.
Sem razão o reclamo.
De início, cumpre ressaltar que a questão acerca da
alegação de nulidade da intimação da r. decisão de fls. 277/278, lançada às fls. 279/280,
encontra-se colhida pela preclusão. Isso porque, conforme a regra do artigo 278 do
CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”
Extrai-se dos autos que, de fato, os patronos da agravante
não constaram da certidão de publicação (fl. 280 dos autos de origem) da r. decisão que
determinou a exclusão da agravante dos autos do cumprimento de sentença em questão;
contudo, verifica-se que às fls. 839/840 a agravante retornou aos autos, pleiteando: “(i)
a habilitação da REQUERENTE nos autos; e (ii) concessão de prazo para impugnação
dos cálculos elaborados pela contadoria judicial.”. Ou seja, na primeira oportunidade
em que pode falar nos autos, após a decisão judicial que determinou sua exclusão, nada
trouxe em termos de alegação da irregularidade da referida intimação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo contrário, conforme destacado pelo MM. Juízo de
primeiro grau: “o Juízo foi induzido a erro pela manifestação da cessionária a fls.
839/840 na medida em que a empresa terceira interessada já havia sido excluída da
demanda por força de decisão não atacada por recurso apropriado dentro do prazo
legal.”. Embora, pela irregularidade de sua intimação, não pudesse a agravante se valer
de “recurso apropriado dentro do prazo legal”, deveria sim, na primeira oportunidade
em que se manifestou nos autos, ou seja, logo em sede preliminar de sua petição de fls.
839/840, levar à apreciação judicial a questão acerca da nulidade de intimação que ora,
de modo intempestivo, se suscita.
A agravante quedou-se inerte em atender ao ônus do art.
278 do CPC, sendo que, mesmo após a petição de fls. 839/840, ainda se manifestou a
fls. 886, sobre os cálculos da contadoria judicial, e sobre a intimação da instituição
financeira para depósito do valor devido, sem que, em momento algum, se fizesse
menção de nulidade por irregularidade em intimação de decisões anteriores. Ressalte-se
que, ao suscitar referido vício apenas agora, em sede recursal, a conduta processual da
agravante se enquadra no conceito de nulidade de algibeira, repelida pela jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Confira-se a jurisprudência deste E.TJSP: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial - Decisão afastou tese de nulidade
das intimações desde a interposição de embargos do devedor - Nulidade não
caracterizada Eventual vício na intimação deveria ter sido alegado na primeira
oportunidade em que a executada embargante poderia se manifestar nos autos, sob
pena de preclusão (nulidade de algibeira)
Inteligência do art. 278 do CPC

Precedentes do STJ - Decisão mantida
Recurso negado.” (TJ-SP - AI:
22483671320188260000 SP 2248367-13.2018.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto,
Data de Julgamento: 07/02/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
08/02/2019)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já teve
oportunidade de se manifestar a esse respeito, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HERANÇA.
PARTILHA.
ESBOÇO.
HERDEIRO.
INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO.
PRIMEIRA
OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N.
283 E 284 DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. A ausência ou nulidade de intimação
deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. (...) (STJ - AgInt
no AREsp: 1307819 SC 2018/0141784-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 07/12/2018).
E ainda: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
SÚMULA
83.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma,
traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de
algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve
ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se
manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte. 3. Embora seja
dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de
competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial,
de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso
extraordinário: 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe
30/09/2019)

Por outro lado, anote-se que, a despeito da suposta
irregularidade de intimação, lançada às fls. 279/280, não se afigurava, e nem mesmo
agora, a decretação de sua nulidade. Ocorre que ao Juízo é vedada a decretação de
nulidades processuais, nos casos em que, pela ausência de prejuízo, não suporte a parte
qualquer lesão ou risco de lesão a direito. Nesse sentido, o magistério de Humberto
Theodoro Júnior, “(...) embora admita o Código que o juiz decrete de ofício as
nulidades absolutas (art. 278, parágrafo único), fica-lhe vedada essa decretação nos
casos de falta de prejuízo para a parte (art. 282, § 1o) (...).”. (Curso de Direito
Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2015.)
Nos presentes autos, conquanto a agravante não tenha sido
intimada da primeira r. decisão que determinou sua exclusão, daí não se pode cogitar
qualquer prejuízo, vez que em momento posterior ou seja, logo após seu retorno aos
autos, fl. 843 o d. Juízo de primeiro grau, novamente apreciou a questão referente à
possibilidade, ou não, de sua manutenção no polo ativo da demanda, conforme r.
decisão de fls. 893/896, da qual inclusive se tirou o presente reclamo, concluindo que:
“Não pode agora a cessionária, que silenciou-se até a distribuição desta demanda, se
aproveitar do resultado prático atingido pelos irmãos, que, repita-se, pleiteiam nestes
autos somente sua conta parte de 16,67% para cada (...) Assim, nestes autos, será
efetivado o levantamento apenas do que pertencer aos credores Walter e Eduardo.
Demais credores deverão buscar seus interesses e direitos em autos próprios, se ainda
não atingidos pela prescrição. Exclua-se novamente do sistema a empresa S&A
Direitos Previdenciários.”.
Ou seja, tendo a r. decisão de fls. 277/278 sido
reapreciada, sem alteração de conteúdo, pela r. decisão de fls. 893/896, e desta última
devidamente intimada a agravante, conforme certidões de fls. 897/ 898 e 899/ 900,
inclusive com exercício da presente pretensão recursal, não há que se falar em prejuízo
pela suposta irregularidade na primeira intimação, e por isso também em nulidade
processual.
Razão pela qual, fica afastada a alegação de nulidade da
intimação da r. decisão de fls. 277/278, lançada às fls. 279/290.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relativamente a questão de fundo, igualmente sem razão a
agravante quanto à pretensão de reconhecimento de sua legitimidade, e consequente
habilitação, para que nos próprios autos do cumprimento de sentença em questão,
postule a satisfação de seu crédito.
Depreende-se da documentação acostada aos autos que a
presente execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece
o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro
de 1989) foi inicialmente proposta, em 04/02/2016, por Walter Fernandes Pires e seu
irmão Eduardo Fernandes Pires, herdeiros do poupador falecido, Augusto Valtério
Pires.
A agravante, em 17/10/2016, peticionou nos autos, fls.
218/221, pleiteando sua habilitação processual, através de “pedido de substituição
processual, com a inclusão de S&A ASSESSORIA PREVIDIÁRIA LTDA.
(CESSIONÁRIA DO CRÉDITO) no polo ativo da presente demanda, no lugar do
CEDENTE AUGUSTO VALTÉRIO PIRES, genitor dos Autores.”. Informou naquela
oportunidade que “o crédito discutido nos autos, foi cedido integralmente pelo Cedente
em 29 de agosto de 2008 à empresa S&A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA.
(CESSIONÁRIA) por intermédio de instrumento particular de cessão de direitos de
forma onerosa”.
No entanto, conforme restou reconhecido pela r. decisão
de fls. 277/278, e posteriormente confirmado pela r. decisão de fls. 893/896: “(...) o
presente cumprimento de sentença versa apenas sobre os direitos hereditários de
Walter Fernandes Pires e seu irmão Eduardo Fernandes Pires.
Isso se deve ao fato de que tendo havido a cessão de
crédito do falecido Augusto Valtério Pires estabelecida na proporção de 50% em
razão do regime de bens por ele adotado em vida a empresa cessionária deveria ter
distribuído cumprimento de sentença visando o pagamento dos expurgos a ela cedidos,
a exemplo do que foi feito pela outra filha do falecido, Sra. Waléria, que distribuiu
incidente próprio.
Não pode agora a cessionária, que silenciou-se até a
distribuição desta demanda, se aproveitar do resultado prático atingido pelos irmãos,
que, repita-se, pleiteiam nestes autos somente sua conta parte de 16,67% para cada.
Dessa forma, retomo o quanto determinado a fls. 843 pois
o Juízo foi induzido a erro pela manifestação da cessionária a fls. 839/840 na medida
em que a empresa terceira interessada já havia sido excluída da demanda por força de
decisão não atacada por recurso apropriado dentro do prazo legal.
Assim, nestes autos, será efetivado o levantamento apenas
do que pertencer aos credores Walter e Eduardo. Demais credores deverão buscar seus
interesses e direitos em autos próprios, se ainda não atingidos pela prescrição. Exclua-
se novamente do sistema a empresa S&A Direitos Previdenciários.”.
E, pelo contexto dos autos, assim deve ser. A presente
controvérsia jurídica diz respeito à possibilidade de formação de litisconsórcio ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
facultativo ulterior. Com efeito, este poderá se dar entre duas ou mais pessoas sempre
que estiverem presentes as circunstâncias previstas nos incisos do artigo 113 do CPC: “I
- entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre
as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; e III - ocorrer afinidade de
questões por ponto comum de fato ou de direito.”
Não obstante, o momento processual adequado para sua
formação, conforme magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
é o da propositura da ação, com a petição inicial. Confira-se: “(...) 5. Formação do
litisconsórcio ativo facultativo. Momento processual adequado: petição inicial. Deve
ocorrer no momento do ajuizamento da ação. Proposta a ação, não é mais possível a
formação do litisconsórcio facultativo ulterior, que ofenderia o princípio do juiz
natural (CF 5.o XXXVII e LIII)”
Quanto ao tema, Cássio Scarpinella Bueno ensina ainda
que: “(...) quando o litisconsórcio é facultativo, cada litisconsorte tem, ele próprio,
direito subjetivo público de romper a inércia jurisdicional. Contudo, quando
comparecerem em juízo conjuntamente, porque decidem fazê-lo de acordo com a
autorização legal, é importante entender que há um só rompimento da inércia
jurisdicional e, por isso mesmo, uma só ação. Se alguém poderia se litisconsorciar mas
não se litisconsorciou, precisará provocar a jurisdição para buscar tutela jurisdicional
a direito seu e, neste sentido, exercer direito de ação.”
No caso dos autos, a pretensão de habilitação da agravante
ocorreu em momento muito posterior ao ajuizamento da ação, em 17/10/2016, fls.
218/221, quando há muito superado o momento processual adequado, violando, não só
o princípio da inércia processual, como também o do juiz natural (artigo 5o, XXXVII e
LIII, da CF).
Neste sentido, já decidiu este E. TJSP: “Agravo de
instrumento. Diferença de rendimentos em caderneta de poupança. Execução individual
fundada em sentença proferida em ação coletiva. Aditamento da petição inicial.
Pretendida inclusão de novos poupadores no polo ativo da relação processual.
Indeferimento.
Irresignação
improcedente.
Situação
retratando
o
chamado
litisconsórcio facultativo ulterior, prática essa inadmissível, por afrontar o princípio do
juiz natural, porquanto subtrai os novos autores da regra da livre distribuição.
Precedentes. Hipótese em que, com efeito, o pleito se fez com o claro objetivo de driblar
os termos da transação celebrada e homologada no âmbito do processo da ação
coletiva, para, de maneira oblíqua, incluir os novos litisconsortes nesta execução
individual, evitando que se submetam eles à cláusula "9.2", letra a, do instrumento da
transação, que afasta da abrangência daquele novo título exequendo as execuções
individuais ajuizadas após 31.12.2016. Dispositivo: Negaram provimento ao agravo.
(TJ-SP - AI: 20672959320188260000 SP 2067295-93.2018.8.26.0000, Relator: Ricardo
Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 07/06/2019, 19a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 07/06/2019).
Assim, conquanto tratar-se de litisconsórcio facultativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 113 do CPC, a pretensão de habilitação formulada pela agravante
se deu em momento posterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença, e ainda após
a intimação do executado para pagamento do débito (fls. 63), o que não se admite, vez
que o litisconsórcio facultativo ativo se dá segundo a vontade exclusiva dos sujeitos que
optem por reunir-se para demandar em conjunto, devendo ser definido e formado na
propositura da ação e antes do deferimento da petição inicial. (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, anotação 4 ao artigo 46, do CPC, in Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., São Paulo, RT, p. 220).
De mais a mais, observa-se ainda que, ao tempo em que
formulado pedido de habilitação processual, pela agravante, (17/10/2016 fls. 218/221),
já havia decorrido o prazo prescricional relativo às pretensões mencionadas.
Isso porque, o prazo prescricional em relação às ações de
cobrança de expurgos inflacionários não creditados e de juros remuneratórios é de 20
(vinte) anos, e não atinge os efeitos da coisa julgada na Ação Civil Pública, eis que a
citação naquela demanda (proposta no ano de 1993) interrompeu a contagem do prazo.
Registre-se, ainda, que o prazo prescricional para
execução individual em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em
julgado da r. sentença. Neste sentido: REsp no 1.273.643/PR, julgado em 27/02/2013,
Relator Ministro Sidnei Benetti.
Consoante informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça: “Quando se tratar de execução individual de sentença proferida em ação
coletiva, como no caso, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras
pertinentes, sendo necessária a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é
quinquenal, conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896- SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de ação coletiva teria cinco anos
para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado de
sentença coletiva, e o prazo de 20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a menor das correções monetárias em
razão dos planos econômicos”.
Anote-se que, ao tempo em que formulado pedido de
habilitação processual, pela agravante, (17/10/2016
fls. 218/221) já restava
configurada a prescrição, pois a r. sentença proferida na ação coletiva transitou em
julgado aos 04 de maio de 2011, ao passo que a agravante formulou pedido de
habilitação em 17 de outubro de 2016, portanto após o prazo quinquenal. E como
observado pelo agravado, às fls. 21/26, “Não tem cabimento o agravante pegar carona
no processo em curso(...)”, até porque apenas formulou pedido de habilitação, quando
tal pretensão já se apresentava absolutamente inviável.
Desta forma, ainda que se admitisse a formação do
litisconsórcio facultativo ulterior em momento posterior ao ajuizamento da demanda ,
no presente caso, restaria inviabilizado, na medida em que a agravante não pode
contornar os efeitos da prescrição, com o aproveitamento da Execução em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de Sentença proposta exclusivamente pelos agravados.
Assim, de se manter a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2071478-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: S&a Assessoria Tributária Ltda.
Agravados: Walter Fernandes Pires, Eduardo Fernando Pires e Banco
Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 112561
AGRAVO No 2071478-39.2020.8.26.0000
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Trata-se
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão que
determinou a exclusão da cessionária do
polo ativo da demanda.
Acerca da cessão de crédito
preleciona
o
jurista
Daniel
Amorim
Assumpção Neves:
“A
cessão
de
crédito
pode
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceituada como um negócio jurídico bilateral ou
sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o
credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a
outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação
obrigacional. Aquele que realiza a cessão a outrem é
denominado cedente. A pessoa que recebe o direito de
credor é o
cessionário,
enquanto o devedor é
denominado cedido. A ultima expressão não é recomendável,
pois a pessoa não se transmite, mas tão
somente a sua dívida. De qualquer forma, como a
doutrina a utiliza, aqui será feito o mesmo, ainda que
com ela não se concorde integralmente”.
1
Conforme se depreende do “Contrato Particular de Cessão de
Direito” juntado às fls, 236 dos autos
principais, a agravante
adquiriu
os
direitos
referentes
aos
expurgos
inflacionários devidos ao Sr. Augusto
Valterio Pires, pai dos agravados, aos 29
de agosto de 2008.
Acerca
do
litisconsórcio,
estabelece o artigo 113 do Novo Código
de Processo Civil:
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil volume único ,
9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2017. P. 454/455.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem
litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou
passivamente, quando:
I - entre elas houver comunhão de
direitos ou de obrigações relativamente à lide;
II - entre as causas houver conexão pelo
pedido ou pela causa de pedir;
III - ocorrer afinidade de questões por
ponto comum de fato ou de direito.”
Respeitado o entendimento do
douto Desembargador Relator, o litisconsórcio facultativo ulterior é
possível em casos excepcionais, como
prelecionam prelecionam Marcelo Abelha
Rodrigues e Thiago Ferreira Siqueira2
“Questão que suscita certa polêmica diz
respeito à possibilidade de ingresso voluntário de
sujeito que poderia ter sido litisconsorte ativo
facultativo quando da propositura da demanda, mas
não o foi, por meio da chamada intervenção

litisconsorcial
voluntária , ou, ainda, do chamado
litisconsórcio

ativo
ulterior . Em geral, tanto a
2 2 RODRIGUES, Marcelo Abelha e SIQUEIRA, Thiago Ferreira. Art. 113. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de
Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e
Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência
do STF (...) quanto a do STJ (...) se
manifestam
pela
impossibilidade

de
ingresso
do
litisconsorte após a distribuição do processo, sob
pena de permitir que ele escolha o juízo em que
tramitará sua demanda, em ofensa à garantia do juiz
natural (CF/1988, art. 5o, inciso XXXVII). (...) A nosso
ver, entretanto, cabe fazer uma diferenciação: nos
casos em que o litisconsórcio
seria unitário , deve-se
permitir o ingresso posterior daquele que não ajuizou
a demanda originariamente,
já que, como se verá, o
direito discutido também é de sua titularidade, de modo
que
já
seria
ele
alcançado
pela
sentença .”
(grifamos)
Acerca
do
tema,
ensina
o
mestre Cândido Rangel Dinamarco:
“O litisconsórcio
ulterior forma-se às
vezes por iniciativa do autor (demanda inicial), do réu
(chamamento ao processo), do terceiro que intervém
como
litisconsorte
(não
como
assistente
litisconsorcial)
ou do próprio juiz (reunião de causas
etc.), todas essas hipóteses merecem ressalvas e
limitações (...)” 3 (grifamos)
Neste sentido, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
3 DINAMARCO, Cândido Rangel, Litisconsórcio,
8a edição, São Paulo, Ed. Malheiros,
2009, p. 80)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo:
“Medida
cautelar
-
Litisconsórcio

ulterior Possibilidade - O julgamento do mérito da
rescisória atinge o litisconsorte que está na mesma
situação do autor - Cautelar procedente. Rescisória -
Improbidade administrativa - Imposição de pena de
suspensão dos direitos políticos que não fazia parte
do pedido inicial -Julgado “ultra petita” - Ação julgada
procedente.”
4 (grifamos)
“Não
obstante,
doutrina
e
jurisprudência

vêm
admitindo
a
formação
do
litisconsórcio
voluntário ultenor, principalmente
se
inexistentes óbices de natureza procedimental
nem
indícios de fraude (cfr. Cândido Rangel Dinamarco,
Litisconsórcio,
Malheiros, 5a e., pp. 333/344).”5
Assim, é de todo possível a
habilitação
da
agravante
como
litisconsorte, para os fins de pleitear sua
quota-parte
relativa
aos
expurgos
inflacionários, tal como pleiteado.
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
4 TJSP. Ação Rescisória no 0345723-23.2010.8.26.0000, 1o Grupo de Direito Público.
Des. Rel. José Luiz Gavião De Almeida. J. 10.12.2013
5 TJSP. AGRV. N°: 336.436-5/3. 1a Câmara de Direito Público. Des. Rel. Roberto
Bedaque. J. 02.03.2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10F68089
10
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10F9C87F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2071478-39.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.